Tribunal: CARF
Processo: 11128.720896/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. No presente caso, constata-se que o relator do acórdão recorrido apresentou devidamente os motivos e fundamentos pelos quais direcionou sua decisão.
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720896/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPITAL CORPORATION AGENCIAMEN DE CARGAS NAC E INT
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos
da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. No
presente caso, constata-se que o relator do acórdão recorrido apresentou
devidamente os motivos e fundamentos pelos quais direcionou sua decisão.
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o agente de carga, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. Logo, a recorrente, investida na qualidade de
representante do transportador estrangeiro, ao não prestar as informações
devidas, no prazo regulamentar, sobre carga destinada ao exterior, no âmbito
do despacho aduaneiro de exportação, responde pela respectiva sanção
pecuniária, em face da referida infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720896/2014-31
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses
prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a
prestação de informações acerca da carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-095.072, de 21/12/2017 (fls.88/91), que, por unanimidade de votos, deixou de
acolher a Impugnação apresentada, e considerou devida a exaração no montante de R$ 5.000,00,
dispensada a ementa nos termos da Portaria RFB no 2724/2017.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
102/125, por meio do qual requer a nulidade do acórdão recorrido por inobservância de que no
presente caso trata-se de retificação da informação e não a ocorrência de informação a destempo,
pugna pela nulidade da decisão a quo, também, por violação aos artigos 31 do Decreto no
70.235/72 e 65 do Decreto no 7.574/2011, tendo em vista a não manifestação dos argumentos de
defesa. No mais reitera os termos de sua Impugnação e acrescenta argumentação sobre a
ocorrência da Prescrição Intercorrente.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/02/2018 (fl.98) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/03/2018 (fl.100) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Primeiramente, no que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja
recebido no seu efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

o processo administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os
institutos da Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151,
inciso III, do CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo
estiver em fase de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa
exigibilidade somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, motivada por prestar informação de desconsolidação de carga, referente ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MBL 150905027138266, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster
MHBL
150905027892025
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
150905031347141, fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa
RFB no 800/07, conforme verificado abaixo:

Como visto, a multa aplicada nesta autuação é motivada por um descumprimento
de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do transportador – assim
compreendido como agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte
e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução
Normativa RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são
essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao
exterior.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário os seguintes motivos para
cancelamento da penalidade:
 Nulidade do acórdão por violação aos artigos 31 do Decreto no 70.235/72 e 65 do
Decreto no 7.574/2011;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

 Retificação de informação – não configuração de prestação de informação fora
do prazo – IN RFB 1.473/2014 e Solunção de Consulta Interna no 2 – COSIT,
de 04/02/2016;
 Prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 3 anos entre a
apresentação de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento;
 Responsabilidade de terceiro (armador), que pediu a retificação de informação e
deu causa ao bloqueio do sistema;
 Irretroatividade da IN 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo
22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma;
 Aplicação subsidiária do prazo de 30 dias da atracação;
 Ausência de responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC
estrangeiro; e,
 Denúncia espontânea.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – Das nulidades:
Em relação à preliminar de nulidade, esta não se verifica no caso ora em
julgamento. Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega em seu recurso, que a decisão de primeira instância é nula, com base nos
termos dos artigos 31 do Decreto no 70.235/1972 e 65 do Decreto no 7.574/2011, pois manteve a
exigência fiscal sem derrubar sobre as matérias de defesa apresentadas na impugnação, “mais
especificamente quanto à irretroatividade da IN 800/2007, pois o prazo de 48 horas previsto em
seu artigo 22, III, encontrava-se suspenso por força do artigo 50 da mesma norma, bem como
sobre a ocorrência de denúncia espontânea no caso concreto”.
Diz, que “uma simples leitura do breve e não fundamentado acórdão de fls. 81/84
serve para notar a completa omissão deste sobre as matérias de defesa (ausência de
responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC estrangeiro; irretroatividade
da IN 800/07, a aplicação do prazo de 30 dias previsto no artigo 50, § único da IN 800/07;
ocorrência de denúncia espontânea) e documentos presentes nos autos”.
Quanto aos argumentos da impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência
de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o
controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a
ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado. (grifou-se)
Ainda que de forma extremamente sucinta, o acórdão recorrido aborda as matérias
impugnadas, decidindo por não acolher os argumentos, sendo que o julgador não esta obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade
no acórdão recorrido.
Em suma, ao contrário do que explanado pela recorrente, sobre a denúncia
expontânea, conforme acima demonstrado, foi alvo de apreciação, segundo o julgador: “sequer
se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é regulada no artigo
138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando
esse instituto ao caso concreto”.
Da mesmo forma, com relação a legitimidade passiva, sobre o tema, além de citar
a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, que faz expressa menção de que
o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido, conclui-o abaixo o seguinte: “A autuada era responsável pela
desconsolidação da carga, conforme informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado
pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às
cargas”.
Além disso, apesar de não mencionar sobre a defendida “irretroatividade da IN
800/07 e a aplicação do prazo de 30 dias previsto no artigo 50, § único da IN 800/07” deixou
claro que o registro das operações devem ser realizados “previamente ao embarque ou
desembarque das mercadorias no País” e que “o lançamento extemporâneo do conhecimento
eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao
controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação”.
Além do mais, totalmente equivocada à alegação de que a nova redação do artigo
50 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das
operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, pois a alteração promovida
pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 teve como efeito apenas
postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas entendo que não teve o condão de
eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação, como tratado com maestria pela
Autoridade Fiscal.
Ainda, outro ponto a ser destacado, as alegações de que que as informações a
respeito das cargas foram prestadas pelo transportador dentro do prazo de 30 dias, com base no
art. 44, § 1o do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro) é totalmente equivocada, pois o
dispositivo trata de correção no conhecimento de carga tempestivo, ou seja, de retificação de
informações anteriormente prestadas, o que não é o caso dos autos, como tratado acima.
Como se vê, há clara harmonia entre o efetivo conteúdo da impugnação
apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Portanto, no presente caso, a decisão está devidamente fundamentada, ainda que
suscinta, não havendo assim violação ao requisito constitucional da fundamentação do ato
administrativo. Também não se verifica violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, assim
como ao devido processo legal, devendo ser refutada tal alegação.
Defende, ainda, que o auto de infração lavrado e o acórdão recorrido são nulos,
tendo em vista que “a Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro, ignorando
completamente o entendimento consolidado pela Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de
04/02/2016, e o efeito vinculante a ela atribuído, nos termos do artigo 9o da Instrução
Normativa no 1.396/2013, julgou improcedente a impugnação administrativa, mantendo o
crédito tributário constituído em face da recorrente”.
Nesse sentido destaca a recorrente: “Apesar de identificar o fato gerador da multa
como sendo a prestação de informações fora do prazo, o auto de infração trouxe documentos
que comprovam a existência de retificação de informações como sendo o referido fato gerador,
destacando-se o de fl. 44 (extrato sobre bloqueio da carga, com a observação de “PEDIDO
RETIF– ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO”)”.
Com relação a esta matéria, apesar de não ter sido trazida em sede de impugnação,
por se trata de norma superveniente (Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de 04/02/2016,
e Instrução Normativa no 1.396/2013), deve ser analisada por este Conselho.
Primeiramente, sobre a citada Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de
04/02/2016, há que se rechaçar a afirmação de que a contribuinte apenas retificou as informações
já prestadas, não é essa a situação fática dos autos. Como já mencionado acima, a recorrente foi
autuada porque procedeu o registro das informações sobre a desconsolidação da carga somente
em 20/03/2009 às 17:44:01 h, sendo que a carga objeto da autuação foi trazida ao Porto de
Santos no dia 20/03/2009, com atracação registrada às 14:33:00 h., ou seja, a recorrente realizou
a desconsolidação da carga após o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007, ensejando dessa
forma a penalidade estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Apesar de constar na tela SISCOMEX anexa (fls. 44) a que se refere a
recorrente informação de alteração/retificação de item pós atracação do conhecimento eletrônico,
havia um bloqueio anterior relativa à inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico
agregado HBL 150905031347141.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Dessa forma, não há nulidade no Auto de Infração e muito menos no acórdão
recorrido nesse ponto, isso porque, ao contrário do alegado acima, não consta nenhuma
informação de que o motivo que gerou a ocorrência de bloqueio no sistema deve-se a solicitação
de retificação das informações. No presente caso, houve a prestação de informação da carga após
o prazo estabelecido na Instrução Normativa RFB 800/2007, exatamente como descrito no Auto
de Infração e corroborado pelos demais documentos colacionados aos autos.
Dessa forma, afasto as preliminares arguidas.
IV – Da legitimidade passiva da recorrente:
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Defende, em síntese, que “A
participação do agente de cargas na desconsolidação no destino é de mera representação –
mandato –, no exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC no exterior”.
Traz à colação, em seu recurso, precedente do STJ no REsp 1.186.229/SP, no
sentido de que: “Nos termos da Súmula 192/TFR, o agente marítimo não é responsável
tributário, nem se assemelha ao transportador marítimo, quando no exercício de sua atividade
profissional”.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que
impõe ao agente de carga a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94, § 2o e 95,
inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da
intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada acima.
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os artigos 602,
parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), que
respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou seja,
não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a responsabilidade
pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como
um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na
exata identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
Quanto à responsabilidade legal, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985,
encontra-se superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído
pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). (grifou-se)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo (a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifou-se)
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, como já tratado acima, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que
o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do
prazo estabelecido.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art.
32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo
excerto elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in
"Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (grifou-se)
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicação
em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37,
§ 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa
(prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não
observância de tal dever. (grifou-se)
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo. (grifou-se)
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, como Agente responsável para desconsolidação da carga, obrigou-se
não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela informação
da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava
como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente
que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Vale lembrar que tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que a recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
V – Da Prescrição Intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente,
pelo decurso do tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira
instância. Para tanto, o contribuinte invoca o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, no
qual estabelece que ocorre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Apesar da longa argumentação, com citações de doutrina e jurisprudência, não há
como reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que tal
matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado é de
adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem, por força do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
VI – Da análise do mérito:
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga. (grifou-se)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações, como se verá a seguir.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/26), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MBL 150905027138266, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster
MHBL
150905027892025
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
150905031347141.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
In casu, tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos
que ensejaram a autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso
concreto, o prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50: ou seja, à desconsolidação,
esta deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite da atracação no porto de destino, pois é o
porto de referência para o tipo de operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente
para a data do fato gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico.
Na descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, consta a seguinte
informação:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-máster 150905027892025 foi incluído às
16:47:29 h de 12/03/2009, a atracação ocorreu em 20/03/2009, às 14:33:00 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 17:44:01 do dia 20/03/2009.(data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150905031347141).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Com relação ao prazo para concluir a desconsolidação, relativo ao conhecimento
eletrônico genérico e agregado mencionado no relatório fiscal, preceitua a alínea "b", §3o, art. 64
do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre as ações
operacionais e em sistemas informatizados quanto à utilização do Siscomex Carga:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico. (grifou-se)
Em suma, o agente de carga, classificado pela norma em exame como
transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster
(sub-master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de
controle.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, o Conhecimento Eletrônico Máster
150905027892025 foi incluído às 16:47:29 h de 12/03/2009, a atracação ocorreu em 20/03/2009,
às 14:33:00 h, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 17:44:01 do dia
20/03/2009.(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
150905031347141). Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Ademais, não assiste razão à recorrente quando afirma que não havia normas, à
época dos fatos, fixando prazos para a prestação de informações sobre a desconsolidação de
cargas, devendo ser aplicada a norma e a interpretação mais favorável ao contribuinte. Como já
explicado, a alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação
de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação, conforme o
estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na sua redação
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

original, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as informações foram
prestadas a destempo.
Logo, uma vez constatado que a contribuinte deixou de cumprir o prazo disposto
na legislação de regência, a aplicação da penalidade disposta na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966 apresenta-se imperativa para a autoridade fiscal.
Até porque, sabe-se que, por força do disposto no parágrafo único do art. 142 do
CTN, a atividade da autoridade autuante é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Logo, a legislação pertinente deverá ser aplicada sempre que se verificar a sua
hipótese de incidência, tal qual na hipótese dos presentes autos.
Portanto, deve ser mantida a autuação contestada.
VII – Da Denúncia Espontânea:
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o 37/1966,
com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar em
aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento de dever instrumental atinente à
prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas transportados.
Desse modo, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância,
vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia
espontânea.
VIII – Conclusão:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720896/2014-31

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital